Tribunal: CARF
Processo: 10840.001348/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-18

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.001348/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.749 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
WILMA APPARECIDA BARBOSA MARQUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO RECORRIDA.
Considera-se definitiva a decisão proferida em primeira instância sobre as
matérias que não tenham sido objeto de recurso voluntário pelo contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Somente mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de
forma inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos
tributáveis auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 7/10), lavrada em
10/03/2008, em desfavor da recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.001348/2008-41
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.749 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001348/2008-41

2005, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de: omissão de
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no valor de R$ 24.348,10.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2/6), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
2. O interessado tomou conhecimento do lançamento e apresentou impugnação
ao lançamento alegando ser portador de neoplasia maligna desde 2002, conforme
laudos médicas que junta.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 17-40.626 (e-fls. 45/49), os membros da 7a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP), por unanimidade
de votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo o crédito tributário parcela da
omissão de rendimentos e, do voto da relatora a quo, podemos destacar o seguinte:
No que tange a matéria específica do presente processo, conforme impugnação
de fls. 01, vê-se que a discussão em tela é a isenção concedida aos aposentados
portadores de moléstias graves, outorgada pelo art. 6°, inciso XIV, da Lei n° 7.713 de
22/12/1.988, com nova redação dada pelo art. 47 da Lei n° 8.541 de 23/12/1.992,
ficando assim regulamentada a questão:
...
Dispondo sobre essa concessão, o artigo 30 da Lei n° 9.250 de 26/12/1995 veio
a exigir, a partir de 1° de janeiro de 1996, para reconhecimento de novas isenções, que
a doença fosse comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, como se verifica na
transcrição do texto legal que se segue:
...
A interpretação deve ser literal, conforme prevista no art. 111 da Lei n°. 5.172,
de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional — CTN.
Como se vê, pelos dispositivos transcritos, para o contribuinte portador de
moléstia grave ter direito à isenção são necessárias duas condições concomitantes,
uma é que os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão e a
outra é que seja portador de uma das doenças previstas no texto legal.
Da análise da documentação juntada ao processo, verifica-se que os Laudos
Médicos anexados como fls. 08 a 10, emitidos pelo Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, órgão oficial,
concluem que o interessado em epígrafe é portador da moléstia Neoplasia Maligna ,
Linfoma não-Hodgkin difuso — CID10: C83.3, diagnosticado desde 28/06/2002.
Portanto , é portador de moléstia grave.
No que tange os rendimentos recebidos no ano-calendário, verifica-se que os
rendimentos constantes da base de cálculo do lançamento de ofício, fl. 05, foram
recebidos do Ministério da Saúde (rendimentos de R$ 16.395,47 e IRRF 502,07), da
Heurys Tecnologia S/S Ltda (rendimento de R$ 28.521,60 e IRRF de R$ 2.183,04 —
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.749 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001348/2008-41

havia sido declarado R$ 26.400,00), do INSS (rendimento de R$ 5.831,03 e IRRF de
R$ 0,00) e de pessoa física/exterior (rendimento de R$ 11.448,24 — declarado).
Dessa forma, estando comprovado que a requerente faz jus à isenção prevista no
art. 6°, inciso XIV, da Lei n° 7.713 de 22/12/1988, com nova redação dada pelo art. 47
da Lei n° 8.541 de 23/12/1992, há como atender ao pleito da contribuinte
relativamente ao reconhecimento da isenção no tocante aos rendimentos recebidos do
INSS, tão-somente, uma vez que não há provas de que os rendimentos recebidos do
Ministério da Saúde e da Heurys Tecnologia S/S Ltda refiram-se a rendimentos de
aposentadoria, reforma ou pensão, e não há amparo legal para isentar do IRPF os
rendimentos recebidos de pessoa física.
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
55/56), basicamente arguindo contrariamente à omissão de rendimentos recebidos Heurys
Tecnologia S/S Ltda.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria não Recorrida
Informamos que a recorrente não se insurge contra a manutenção pelo
julgamento anterior da omissão de rendimentos recebidos do Ministério da Saúde, CNPJ no
00.394.544/0198-83, no valor de R$ 16.395,47.
Tratam-se, portanto, de matéria não devolvida a este Conselho para reanálise, por
meio de recurso voluntário já que o referido remédio administrativo foi utilizado pela interessada
apenas de forma parcial, conforme previsto no artigo 33 do Decreto 70.235/72:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Ademais, o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação supletiva e
subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos limites da
lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.749 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001348/2008-41

Desta forma, em relação àquela matéria, considera-se definitiva a decisão
proferida pela instância de piso, tudo em conformidade com o insculpido no parágrafo único do
artigo 42 do Decreto 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
...
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos de Heurys Tecnologia
S/S Ltda., CNPJ no 04.911.875/0001-04, no valor de R$ 2.121,60.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos
Informa que, conforme informe de rendimentos fornecido pela Paulo Rodini -
Gestão Imobiliária, o valor informado foi realmente de R$ 26.400,00 e ainda não sendo
descontados os valores de comissão.
Desta forma, o valor dos rendimentos da Heurys foi informado e tributado na
declaração de imposto de renda 2005/2004, não podendo ser incluído no cálculo do imposto de
renda devido.
Em observância ao principio da verdade material que, segundo meu entendimento,
deve nortear o processo administrativo fiscal, bem como os seus julgadores, recebo para análise
o presente questionamento recursal e o comprovante (e-fls. 61).
De sua análise, entendo que assiste razão a interessada.
Trata-se de comprovante discriminando rendimentos de aluguéis recebidos de
Heurys, mensalmente, totalizando R$ 26.400,00, durante o ano de 2004, exatamente como
aposto em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA) (e-fls. 42).
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.749 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001348/2008-41

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital